Tribunal: TJMT
Processo: 1004311-68.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004311-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DE FARIAS - CPF: 047.680.431-00 (AGRAVANTE), IRACEMA ROSA DE FARIAS - CPF: 502.392.011-91 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO MOREIRA CALACA - CPF: 328.988.601-82 (AGRAVADO), ZEILE SOUZA CAMPOS ROSA CALACA - CPF: 318.258.931-87 (AGRAVADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (AGRAVADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), JAYANE CAETANO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 011.917.551-77 (ADVOGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser indeferido o pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação não corroboram as alegações em relação ao exercício da posse e a turbação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO FERREIRA DE FARIAS E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos Ação de Manutenção de Posse nº 1029827-18.2021.8.11.000, ajuizada em face de ANTÔNIO JOÃO MOREIRA CALAÇA E OUTRA, Considerando as provas colhidas em audiência de justificação, indeferiu a tutela possessória de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a parte requerida/agravada se abstenha da prática de quaisquer atos atentatórios à posse dos agravantes.

Em suas razões, a parte agravante aduz que exerce a posse pública, sem qualquer oposição, desde o ano de 1989, de parte do imóvel localizado no Lote 03, da Quadra 1B, Bairro Centro-B, cidade de Rondonópolis, registrado sob a Matrícula de n.º 10.573.

Afirmam que no local, os agravantes, em uma parte plantaram um Pomar com vários tipos de árvores frutíferas, e em uma outra parte existe uma roça onde é realizado o cultivo de plantação para sustento da família (Banana, mamão, mandioca, milho, cana, Batata Doce), além de ter um galinheiro, no entanto, desde o dia 09.08.2021, os agravados vem turbando o local, pois cortaram as árvores frutíferas, destruíram quase toda a roça e construíram um piso de concreto que, desde o dia 08.02.2022, vem sendo utilizado como estacionamento.

Destacam que os réus ameaçam, constantemente, fechar o acesso para área e que resta demonstrado nos autos tanto o exercício da posse pelos autores quanto a turbação por parte dos réus.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, deferindo a liminar de manutenção de posse requerida, conforme autoriza o art. 561 do Código de Processo Civil.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

O Magistrado
a quo
prestou as informações de Id. n.º 123483958.

Contrarrazões no Id. n.º 124176096 e 124443151 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O art. 567 do CPC estabelece que
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Assim, cabe à parte requerente demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse”
(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão
“manu militari”
do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”.

No caso, a área objeto da lide está registrada em nome Antônio Francisco Rosa (falecido) e os autores afirmam que exercem a posse do imóvel, um terreno de fundos de sua residência, desde o ano de 1989, no entanto, desde o dia 09.08.2021, o agravados vem turbando o local, cortaram as árvores frutíferas existentes, destruíram quase toda a roça plantada e construíram um piso de concreto que, desde o dia 08.02.2022, vem sendo utilizado como estacionamento.

Analisando os autos verifico que o autor registrou a ocorrência da aludida turbação, ocorrida em 09.08.2021, somente em 29.10.202, além disso, ao que tudo indica o lote objeto da lide faz divida com os imóveis de ambas as partes.

E, realizada a audiência de justificação, com a oitiva das testemunhas indicadas pelos autores, não foi possível constatar, indene de dúvidas, o exercício da posse da área e a turbação da parte contrária.

O Juízo
a quo
elucidou os seguintes pontos em sua decisão,
in verbis
:

“[...] paira séria dúvida de que os réus tenham turbado como querem fazer crer os autores em sua inicial, razão pela qual foi determinada a realização de audiência de justificação, com oitiva de testemunhas, a fim de que comprovasse, ao menos de forma singela, o alegado na exordial.

As testemunhas ouvidas: Alsenor Queiróz Ribeiro nada sabe sobre os fatos narrados na exordiam; Izolda Terezinha Tasqueto e Jaconias Ribeiro Lopes restaram inseguros sobre a questão posta à liça.

[...]

Com efeito, em se tratando de ação possessória, o ordenamento pátrio adotou a teoria objetiva formulada por Ihering. Segundo esta teoria, não existe necessidade da relação física (corpus) direta entre o possuidor e a coisa (res). Basta que aquele venha a agir como se fosse dono, ou seja, manifeste sinais exteriores do exercício dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.”

Desse modo, não comprovado, efetivamente, que há ameaça de turbação/esbulho da posse dos recorrentes, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva.

Entendo ser necessária, na hipótese, uma maior dilação probatória para que sejam comprovadas as alegações de ambas as partes.

De mais a mais, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Em outras palavras, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão fustigada, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022